Tribunal: TJMT
Processo: 1003394-71.2021.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIKA ROCSANY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 705.917.921-68 (RECORRENTE), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003394-71.2021.8.11.0004
- PJE

Data do Julgamento:

10/06/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

ERIKA ROCSANY RODRIGUES DOS SANTOS

Recorrido(s):

OI S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PLANO CONTRATADO. PARCELAMENTO DE FATURAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS PARCELAS REALIZADAS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em
que a parte Recorrente postula reparação
por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na exordial, vislumbra-se
que a parte consumidora alegou possuir um plano contratado com a empresa Recorrida e
que por estar insatisfeita com a prestação de serviços ofertada, tentou por diversas vezes realizar o cancelamento, sem êxito, pois ainda se encontrava vigente o contrato de fidelidade, razão pela qual decidiu deixar de efetuar o pagamento das parcelas, realizando após o decurso do prazo contratual um acordo de rescisão contratual, ocasião em que efetuou o pagamento da entrada do acordo no primeiro dia útil após o vencimento, afirmando, todavia, não ter recebido as demais parcelas a fim de quitar o restante da dívida.

3. Por outro lado, a empresa Recorrida alega que não praticou ato ilícito, uma vez que o plano foi cancelado por inadimplência, estando apenas no exercício do seu direito em cobrar os valores correspondentes às faturas remanescentes, ensejadoras da suposta negativação.

4. Ocorre que, além de não comprovar a restrição sofrida em seu nome, a parte Recorrente, como observado pelo juízo a quo, não logrou êxito em comprovar nos autos a quitação das faturas em aberto, bem como não trouxe aos autos provas contundentes acerca da falha de prestação de serviço da Recorrida.

4.
Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

5. Logo, não se desincumbindo a parte autora Recorrente do seu ônus probatório (comprovar a quitação do débito), não há que se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, tendo em vista que meras alegações não são suficientes para embasar o pleito almejado, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6.
Assim sendo, ante a falta de impugnação específica, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,

ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022